Tribunal: TJSP
Processo: 1000478-17.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Contrato - Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de dívida c.c. restituição de indébito e indenização por danos morais – Autora que contraiu dois empréstimos consignados do banco réu – Banco réu que, mesmo após a autora ter quitado antecipadamente os aludidos empréstimos, realizou descontos das parcelas no benefício previdênciário da autora – Alegação do banco réu de que

Ementa:
Contrato - Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de dívida c.c. restituição de indébito e indenização por danos morais – Autora que contraiu dois empréstimos consignados do banco réu – Banco réu que, mesmo após a autora ter quitado antecipadamente os aludidos empréstimos, realizou descontos das parcelas no benefício previdênciário da autora – Alegação do banco réu de que os descontos se referiam à RMC contratada pela autora que não se mostra crível – Descontos em valor idêntico às parcelas dos empréstimos quitados – Ausência, ademais, de contrato demonstrando que a autora tivesse firmado cartão de crédito consignado – Reconhecimento da ilegitimidade dos descontos mantido.

Repetição de indébito - STJ que decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança imerecida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva - Pronunciamentos atuais do STJ que se aplicam ao caso em tela – Efeitos desses precedentes que foram modulados para que a restituição em dobro do indébito seja aplicada apenas a cobranças efetuadas após a data da publicação dos respectivos acórdãos, ocorrida em 30.3.2021 - Hipótese em que os descontos indevidos aconteceram em janeiro de 2024, tendo permanecido, ao que tudo indica, até fevereiro de 2024, quando foi deferida a liminar determinando a suspensão deles - Pretensão do banco réu ao afastamento da restituição em dobro incabível.

Responsabilidade civil – Dano moral – Situação vivenciada pela autora com o desconto indevido que caracterizou dano moral – Autora, aposentada, que sofreu descontos mensais da importância total de R$ 749,78 em seu benefício - Importância que não pode ser considerada ínfima, principalmente se levando em conta o valor mensal de seu benefício, R$ 2.659,82, e o fato de existirem nele outros descontos de empréstimos consignados – Hipótese, ademais, que, mesmo após a autora se ter insurgido contra os ventilados descontos, comprovando a quitação dos empréstimos, o banco réu manteve-se inerte, tendo obrigado a autora a propor a ação em debate – Circunstâncias que acarretaram à autora grande angústia e sério transtorno – Banco réu que deve responder pelos danos morais ocasionados à autora.

Dano moral – "Quantum" – Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto – Valor indenizatório fixado em R$ 10.000,00 que comporta redução – Justo o arbitramento da indenização em R$ 5.000,00 – Sentença reformada nesse ponto – Decretada a procedência parcial da ação - Apelo do banco réu provido em parte.